Tribunal: TJDFT
Processo: 0746978-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746978-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIETE ANTERO BARBOSA CARVALHO COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto por ELIETE ANTERO BARBOSA CARVALHO COELHO, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou os cálculos apresentados pela exequente, “uma vez que se encontram em consonância com os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021”. Determinou, ainda, a expedição dos competentes requisitórios (ID 212335114 dos autos no 0714343-94.2024.8.07.0018). Em suas razões recursais, o executado agravante ressalta que a natureza indisponível da pretensão deduzida pela Fazenda Pública, por envolver recursos pertencentes à coletividade, constituindo matéria de ordem pública, não sujeita à transação e à preclusão, e passível de conhecimento de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Aduz que é possível que haja subsunção do artigo 535, § 8o, do Código de Processo Civil ao caso dos autos em breve. Explica que o Governador do Distrito Federal ajuizou ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal em face do artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei Distrital no 5.184/13, tendo em vista a afronta ao artigo 169, caput e § 1o, da Constituição da República. Enfatiza que, como o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia o cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ADI no 7.391/DF. Expõe que a taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, acaba por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária. Sendo assim, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Aponta violação ao entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal no enunciado 121. Discorre sobre a impossibilidade de cumulação da SELIC com outros índices, mencionando o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADC n.o 58/DF. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com o argumento de que a redação a ele dada confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art.167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Registra que, logo após o julgamento das ADIs 4357 e 4425, o STF aclarou a constitucionalidade da atuação do órgão de controle sobre a matéria. Alega que, ao estabelecer a forma de cálculo, ainda mais com a incorporação dos juros, o CNJ criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, e não só isso, impactou as despesas públicas, pois elevou sobremodo os valores relacionados com precatórios. Entende que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Afirma que o acórdão prolatado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos sindicatos e servidores, em interpretação incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR), transitado em julgado em 18/02/2020.. Argumenta que o precedente vinculante do STF decidiu pela ausência de direito a reajuste em virtude do ato de concessão do reajuste (lei) não ter cumprido os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal; em sentido contrário, no acórdão executado foi decidido que, tendo o reajuste sido concedido por lei, por si só não se poderia falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado Considera ser imperiosa a declaração de inexigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução individual, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o do CPC/15). Sustenta que inexiste parcela incontroversa, tendo em vista que o próprio título está sendo questionado. Argui que a eventual expedição do requisitório sem condicionar o cumprimento da obrigação ao resultado futuro da rescisória em curso pode causar sérios e profundos danos aos cofres do Distrito Federal, lesando assim o interesse público tutelado em juízo. Refere que, tendo em vista que a decisão agravada destoa do que pacifica o ordenamento jurídico em nível legal e constitucional, está demonstrada a plausibilidade do acolhimento da pretensão recursal. Diz que a urgência está bem delimitada pela iminência do pagamento indevido, o que certamente exigiria a propositura de nova demanda a fim de tentar reaver o valor indevidamente pago, em dissonância com medidas de economia processual e segurança jurídica. Ao final, requer: “a) Liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; (...) c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal; d) Sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se a correta metodologia de cálculo.” Isento de preparo. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora